Tribunal: STF
Processo: HC 61243
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-11-08
Data de publicação: 1983-11-08

Ementa:
HABEAS CORPUS.
- SE O ADVOGADO CONSTITUIDO PELO RÉU NÃO FOI INTIMADO DA SESSAO DE
JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI, E ISSO POR FALTA DE CUMPRIMENTO DA
CARTA PRECATORIA, E, ISSO NÃO OBSTANTE, O JULGAMENTO SE FEZ COM
DEFENSOR DATIVO, CONFIGURA-SE CERCEAMENTO DE DEFESA, PELA
POSSIBILIDADE DE PREJUIZO.
"HABEAS CORPUS" DEFERIDO.